Tribunal: STF
Processo: RHC 208097
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). Atipicidade da conduta quando a inexecução da ordem emanada de servidor estiver sujeita à punição administrativa. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deferiu ordem de habeas corpus para absolver o paciente da imputação do delito tipificado no art. 330 do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a inexecução de ordem de parada proferida por autoridade autoridade de trânsito configura o crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que não se configura o crime de desobediência quando a inexecução de ordem de servidor público estiver sujeita a sanção administrativa..



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.